Tribunal: TJES
Processo: 0001966-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001966-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDER DE AMORIM DAMASCENO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001966-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDER DE AMORIM DAMASCENO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR - ES34590-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.

FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O acusado já foi posto em liberdade, diante da decisão liminar proferida pelo Desembargador Plantonista, o qual manteve as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo apontado como coator. 2. Ordem concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001966-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDER DE AMORIM DAMASCENO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR - ES34590-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WENDER DE AMORIM DAMASCENO
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, e artigo 311, §2º, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da impossibilidade de arcar com o valor da fiança que lhe foi imposta por ser hipossuficiente.

Extraio trecho da audiência de custódia como síntese fática:

[...]
Conforme consta no APFD, o autuado foi preso em flagrante pela Guarda Municipal durante patrulhamento logo após denúncia informando que uma motocicleta com suspeita de clonagem havia passado no cerco inteligente. Em diligências, foi avistada a referida motocicleta com restrição de furto/roubo e sinais de adulteração, tendo o autuado se apresentado como proprietário.
[...]

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que, segundo Recomendação Conjunta nº 01/2015, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve-se presumir sua hipossuficiência, devendo o juízo expedir alvará de soltura, independente do pagamento da monta arbitrada. Vejamos:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIANÇA. MANTIDA PRISÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Paciente que permaneceu preso por quase 02 (dois) meses não em razão de um Decreto de prisão preventiva, mas porque não recolheu a fiança arbitrada como condição para a liberdade provisória.
2. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste e. TJES orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. 3. É firme na jurisprudência o entendimento de que não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública. Precedentes STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de pedido liminar em habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, considerando a situação de pandemia pelo novo coronavírus, determinou a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor (HABEAS CORPUS Nº 568.693). 5. Ordem concedida. Mantidas medidas cautelares e protetivas impostas previamente. (TJES; HC 0011088- 41.2020.8.08.0000; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 30/09/2020; DJES 12/01/2021).

Ademais, ressalta-se que o acusado já foi posto em liberdade, diante da decisão liminar proferida pelo Desembargador Plantonista, não havendo notícias de novas práticas delitivas.

Desta forma, ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
concedo a ordem,
em conformidade com os termos da liminar deferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)